Tribunal: TJDFT
Processo: 0020406-08.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020406-08.2016.8.07.0003 RECORRENTE: AMAURI FERNANDES MAIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 15813428, o recorrente AMAURI FERNANDES MAIA requer a manutenção da suspensão dos prazos, pois não foi possível realizar a conferência da digitalização dos autos, bem como realizar os recursos cabíveis, em razão das novas portarias editadas pelo TJDFT. Indefiro o requerimento ora formulado, porquanto nos termos do artigo 3o da Portaria Conjunta no 50 de 29 de abril de 2020, “Os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020”, com ressalva apenas dos processos que tramitam em meio físico, o que não é o caso do presente feito. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 15466288. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007